Tribunal: TJES
Processo: 5004608-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004608-49.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUCAS ALVES ASSIS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS ALVES ASSIS, preso em flagrante em 19/11/2025 pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, cuja prisão foi convertida em preventiva, alegando-se nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na abordagem policial e por ingresso domiciliar inválido, bem como pleiteando o afastamento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial foram realizados com base em fundadas razões e em situação de flagrante delito; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de monitoramento policial prévio sobre suposto sistema de “delivery” de drogas, aliada à observação de condutas suspeitas do paciente, configura a fundada suspeita prevista no art. 240, § 2º, do CPP, legitimando a busca pessoal.

A admissão do paciente de que guardava mais entorpecentes em sua residência, somada ao caráter permanente do crime de tráfico nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, nos termos da exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas e munição confirma a situação de flagrância e afasta a tese de nulidade das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta evidenciada pelo volume e variedade dos entorpecentes apreendidos, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A primariedade e os bons antecedentes do paciente não afastam a necessidade da medida quando presentes elementos concretos que apontem risco de reiteração delitiva.

O processo originário tramita regularmente, com audiência de instrução designada, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial é válida quando precedida de monitoramento e fundada suspeita decorrente de condutas observadas no local, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

O ingresso domiciliar é lícito quando amparado no estado de flagrância de crime permanente, ainda que sem mandado judicial.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de resguardar a ordem pública ante a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.056.116, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004608-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES ASSIS

IMPETRADO: Magistrado da 1 vara criminal de Guarapari

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004608-49.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUCAS ALVES ASSIS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS ALVES ASSIS, preso em flagrante em 19/11/2025 pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, cuja prisão foi convertida em preventiva, alegando-se nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na abordagem policial e por ingresso domiciliar inválido, bem como pleiteando o afastamento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial foram realizados com base em fundadas razões e em situação de flagrante delito; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de monitoramento policial prévio sobre suposto sistema de “delivery” de drogas, aliada à observação de condutas suspeitas do paciente, configura a fundada suspeita prevista no art. 240, § 2º, do CPP, legitimando a busca pessoal.

A admissão do paciente de que guardava mais entorpecentes em sua residência, somada ao caráter permanente do crime de tráfico nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, nos termos da exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas e munição confirma a situação de flagrância e afasta a tese de nulidade das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta evidenciada pelo volume e variedade dos entorpecentes apreendidos, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A primariedade e os bons antecedentes do paciente não afastam a necessidade da medida quando presentes elementos concretos que apontem risco de reiteração delitiva.

O processo originário tramita regularmente, com audiência de instrução designada, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial é válida quando precedida de monitoramento e fundada suspeita decorrente de condutas observadas no local, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

O ingresso domiciliar é lícito quando amparado no estado de flagrância de crime permanente, ainda que sem mandado judicial.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de resguardar a ordem pública ante a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.056.116, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004608-49.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LUCAS ALVES ASSIS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de
Guarapari
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o

paciente

LUCAS ALVES ASSIS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Extrai-se dos autos que o
paciente

LUCAS ALVES ASSIS
foi preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2025, acusado da prática dos crimes tipificados no
art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)
e
art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de munição)
.

A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta, em síntese, a
nulidade absoluta das provas
colhidas, alegando que a abordagem policial inicial careceu de fundada suspeita, tendo sido motivada apenas por denúncia anônima.

Argumenta, ainda, a ocorrência de
invasão de domicílio
, asseverando que o ingresso na residência do
paciente

LUCAS ALVES ASSIS
deu-se sem mandado judicial e sem consentimento válido, o que contaminaria toda a materialidade delitiva pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

O pedido de liminar foi
indeferido
por este Relator, ao fundamento de que a decisão segregatória encontra-se concretamente fundamentada na gravidade da conduta e que as nulidades arguidas demandam análise de mérito.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida e que, em decisão interlocutória, as preliminares de nulidade foram rejeitadas, mantendo-se a custódia cautelar ante a necessidade de resguardar a ordem pública. Informou, por fim, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 22 de setembro de 2026.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
ofertou parecer manifestando-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
. Aduz o órgão ministerial que a diligência policial foi pautada em fundadas razões e que o estado de flagrância de crime permanente autoriza o ingresso domiciliar.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da legalidade da busca pessoal e do ingresso em domicílio sem mandado judicial, bem como da higidez da prisão preventiva do paciente.

Da Alegada Ilicitude na Busca Pessoal e Domiciliar.

A defesa sustenta que a abordagem policial foi arbitrária, baseada exclusivamente em denúncia anônima.

Contudo, colhe-se dos autos que a guarnição, após receber informações sobre o sistema "delivery" de drogas, realizou
monitoramento tático prévio
.

A abordagem ocorreu somente após a observação de conduta suspeita, consistente no deslocamento do paciente em motocicleta com transporte de embalagem característica e o uso de jargões típicos do tráfico.

Tais elementos configuram a
"fundada suspeita"
exigida pelo art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, legitimando a revista pessoal, na qual foi encontrada inicialmente uma bucha de maconha e quantia em espécie.

Quanto ao ingresso no domicílio, os agentes relataram que o
paciente

LUCAS ALVES ASSIS
admitiu guardar mais entorpecentes em sua residência e
autorizou voluntariamente a entrada
da equipe.

Ainda que se discuta o consentimento, é pacífico que o tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", constitui
crime permanente
, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo. Nessa hipótese, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, excepciona a inviolabilidade domiciliar.

A diligência logrou êxito em apreender
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
: aproximadamente 700g de haxixe, 1,4kg de maconha, 230g de skank, um pé de maconha, além de munição calibre .380 e balanças de precisão.

A confirmação da situação de flagrância ratifica a justa causa para a medida invasiva.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

"O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. [...] A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória (fishing expedition)..." (STJ; AgRg-HC 1.056.116; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 31/03/2026).

Portanto, não vislumbro nulidade a ser sanada, estando o acervo probatório hígido.

Da Manutenção da Prisão Preventiva.

No que tange à custódia cautelar, verifica-se que esta foi fundamentada na
garantia da ordem pública
, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela
quantidade e diversidade das drogas
apreendidas. Tais circunstâncias denotam, em tese, maior periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

O fato de o
paciente

LUCAS ALVES ASSIS
ser primário e possuir bons antecedentes não obsta a manutenção da prisão quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

A segregação mostra-se, por ora, adequada e proporcional diante do contexto fático apresentado.

Ademais, o processo de origem segue trâmite regular, aguardando a instrução processual para o exame aprofundado dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)